Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-81.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018915-81.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUA LISA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.976.503/0001-50 (AGRAVANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SANÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA PARTE CONTRATADA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Deve ser provido o recurso de agravo interno se o fundamento da decisão recorrida caminha em sentido oposto à jurisprudência vigente, sobretudo, a estabelecida pelos Tribunais Superiores.

2 - Em se tratando de pessoa jurídica, para fins de caracterização de dano moral, importa a avaliação de evidências do abalo da honra objetiva, do abalo ao bom nome ou imagem empresarial.

3 – Nos contratos administrativos, a multa por atraso, para ser aplicada, deve estar expressamente prevista no edital e/ou contrato, ao passo que a correção monetária ter-se-á por devida, ainda que não prevista, posto que o contrário propiciaria a configuração do enriquecimento ilícito, além de incentivar a mora pela administração pública no que tange ao adimplemento contratual que lhe compete.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018915-81.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: AGUA LISA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Água Lisa Transportes LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o apelo interposto pela ora agravante para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante insiste no argumento de que o Estado de Mato Grosso descumpriu o contrato de Dispensa de Licitação nº. 006/2016, firmado entre a Secretaria de Estado de Cidades e a autora, em 5 de dezembro de 2016, para prestação de serviço de locação de caminhão pipa, para atender situação de emergência, com fornecimento de água potável aos munícipes de Tangará da Serra/MT.

Aduz que, como o pagamento não ocorreu logo após a execução dos serviços, devem ser aplicadas em favor da empresa agravante todas as cláusulas penais estabelecidas no contrato em prol da Administração Pública Estadual, que foi quem violou o contrato firmado.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso nas cláusulas penais contratuais e danos morais, com a inversão dos honorários de sucumbência.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Água Lisa Transportes LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o apelo interposto pela ora agravante para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que a ora apelante ingressou com a presente ação
sustentando, em síntese, que firmou o contrato n. 084/2016 – SECID para fornecimento do serviço de caminha pipa, bem como que foi alocado o valor de R$ 322.500,00 para pagamento.

Afirmou que emitiu a nota fiscal, porém o serviço não foi pago no prazo contratado, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento das multas e atualizações em decorrência do inadimplemento contratual e indenização por danos morais.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos pelos seguintes fundamentos:

[...].

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois inexiste necessidade de produção probatória.

- Revelia e seus efeitos:

O réu, apesar de citado, não apresentou contestação, porém não incidem os efeitos da revelia, conforme prevê o art. 345, inc. II, do CPC.

- Mérito:

Consta do contrato n. 006/2016 – Processo n. 544737/2016 a contratação do autor para fornecimento de água potável aos munícipes de Tangará da Serra/MT, para atender a situação de emergência decorrente do Decreto n. 351/2016 [id. 11432907]. Aliado a isso, consta que o pagamento demanda, entre outros requisitos, a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante [cláusula 7.1].

Por sua vez, observo que as sanções por inexecução contratual são fixadas em favor do contratante e não do contratado, ora autor, conforme se evola da cláusula 11.2 [id. 11432907].

É possível afirmar, portanto, que as sanções pleiteadas pelo autor em sua inicial [id. 11432882] não encontram previsão contratual e, frente a isso, são manifestamente improcedentes.

De outro
norte
, ressalto que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. Assim, a indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, respeito e credibilidade, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

Entretanto, o caso dos autos se refere a mero atraso no pagamento do débito decorrente do contrato e, como consequência, não é possível o pleito para fins de indenização por dano moral.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...].

Pois bem.

Adianto, desde já, que a recorrente não possui razão.

Isso porque, da leitura da cláusula décima primeira constante no contrato, objeto da presente lide, verifica-se que as sanções ali dispostas foram estabelecidas para o caso de inadimplemento da parte contratada.
Veja-se:

[...]. 11.1. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial das obrigações, ou o descumprimento de qualquer cláusula ou condição contida no contrato e no edital, a Secretaria de Estado de Cidades – SECID poderá garantida prévia defesa, aplicar ou propor ao fornecedor, conforme o caso, as seguintes sanções:

[...].

Desse modo, não pode o Poder Judiciário aplicar ao ente público estadual penalidade que não está prevista no instrumento contratual em caso de descumprimento por parte da administração pública, conforme pretende a apelante. Portanto, indispensável a prévia definição contratual de imposição de sanção, o que não vem ocorrer na hipótese concreta.

Por seu turno, a apelante se insurge também com relação aos danos morais.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a ação culposa ou dolosa e o nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste diapasão, leciona Calos Alberto Bittar (Bittar, Carlos Alberto. A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95):

Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato).

Por sua vez, com relação ao dano moral da pessoa jurídica, a jurisprudência dominante admite o seu ressarcimento, embora os pressupostos e enfoques do dano moral não sejam exatamente os mesmos que se deve levar em conta com relação à pessoa física.

Dessa forma, com relação à pessoa jurídica, que evidentemente não possui sentimentos, o que deve restar demonstrado é que a empresa sofreu abalo em seu conceito perante a sociedade ou o meio empresarial em que atua.

Na presente hipótese, a recorrente alega
que
O descumprimento pelo Estado do prazo fixado para o pagamento gerou inúmeros débitos a apelante, que teve sua conta corrente “estourada” para poder cumprir suas obrigações, conforme Extrato que se anexada a inicial. Pagou a demandante juros altíssimos para a instituição bancária, o que jamais deveria ocorrer.

No entanto, entendo que as alegações da recorrente não são suficientes para ensejar a indenização pretendida, posto que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação de que a autora, ora apelante, teve seu conceito abalado perante terceiros, o que não restou evidenciado nestes autos.

Vale enfatizar que o dano moral causado à pessoa jurídica deve decorrer da prática de atos que, indevidamente, violaram sua honra objetiva, causando prejuízo imaterial por macularem o seu bom nome e a sua imagem perante os outros, o que,
in
casu
, não restou demonstrado.

Assim sendo, concluo que a situação ora analisada nada mais é do que um aborrecimento, uma chateação, o que, entretanto, por si só, não acarreta dano moral, eis que este pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que inexiste no caso em apreço.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – NÃO OBSERVADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO: ALEGADA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AFASTADA – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONTRATADA – INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO MUNICÍPIO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL EM FACE DA PESSOA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905) – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro, porquanto o apelo restou interposto dentro do prazo legal.

2. Afastam-se, também, as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, posto que as razões recursais do ente municipal não são dissociadas, por completo, dos fundamentos da sentença, ao passo que não se nota a alegação de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.

3. A empresa autora desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que demonstrou, a partir da juntada de documentos e da produção de prova testemunhal, que executou os serviços especificados na presente ação, porém não recebeu do Município de São José do Rio Claro a contraprestação respectiva, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016.

4. As irregularidades administrativas apontadas pelo ente municipal não são suficientes para demonstrar a ausência de prestação do serviço, e tão pouco para afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida, até mesmo porque a contratada não pode ser lesada em decorrência da má gestão municipal.

5. Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados e especificados na inicial, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito ao princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

6. Quanto ao alegado dano moral, decorrente da divulgação de supostas inverdades no diário oficial da AMM, vislumbra-se que a autora deixou de comprovar que teve seu conceito abalado perante terceiros, sendo a situação ora analisada um mero aborrecimento, o que afasta a indenização pretendida.

7. Considerando que a autora obteve total acolhimento do pedido principal, decaindo em parte mínima dos pedidos, deve o ente municipal responder por inteiro pelas despesas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

(N.U 0002910-25.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 11/11/2021).

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
desprovejo
o recurso de apelação.

[...].
[Destaquei].

Em suas razões recursais, a agravante insiste no argumento de que o Estado de Mato Grosso descumpriu o contrato de Dispensa de Licitação nº. 006/2016, firmado entre ela e a Secretaria de Estado de Cidades, em 5 de dezembro de 2016, para prestação de serviço de locação de caminhão pipa, para atender situação de emergência, com o fornecimento de água potável aos munícipes de Tangará da Serra/MT.

Aduz que, como o pagamento não ocorreu logo após a execução dos serviços, devem ser aplicadas em favor da empresa agravante todas as cláusulas penais estabelecidas no contrato em prol da Administração Pública Estadual, que foi quem violou o contrato firmado.

Verbera ter conseguido obter o seu pagamento após nove meses de atraso, que os agentes estatais lhe teriam exigido a restituição de valores para que o contrato fosse cumprido e que, por não ter aceitado, precisou, por fim, contratar maquineta de cartão, que lhe impôs o pagamento de taxa, para a satisfação do seu crédito, sendo tais circunstâncias, em seu entender, caracterizadoras de dano moral.

Requer, assim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso nas cláusulas penais contratuais e danos morais, com a inversão dos honorários de sucumbência.

Entendo ser o caso da reforma parcial da decisão ora recorrida.

No que se refere ao dano moral, todos os fundamentos alhures transcritos, no sentido do seu afastamento, se mantêm, sobretudo porque, em se tratando de pessoa jurídica, para fins de caracterização de dano moral, importa a avaliação de evidências do abalo da honra objetiva, do abalo ao bom nome ou imagem empresarial.

Não é o caso dos autos, em que a empresa relata transtornos decorrentes do atraso no pagamento pelos serviços que prestara, sem sequer arguir qualquer prejuízo ao seu nome e/ou imagem empresarial.

Por outro lado, atinente à atualização dos valores pagos de forma atrasada, percebo a necessidade de reposicionamento.

Afinal, a mais recente jurisprudência, direcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que, mesmo diante da inexistência da previsão contratual, faz-se necessário o emprego da correção monetária aos valores pagos em atraso pela administração pública, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO EM ATRASO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI 8.666/93. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DECORRE DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que a ausência de aplicação de juros e correção monetária nos valores em relação aos pagamentos efetuados em atraso pelo Distrito Federal configura enriquecimento sem causa, a despeito da falta de previsão no contrato administrativo.

2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia).

3. Esta corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "(...) nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados:
AREsp
1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
28/10/2020 e
AgInt
no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
15/04/2019". (
AgInt
no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/2/2022.)

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.830.906/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Isso porque a previsão de critérios de atualização monetária para as hipóteses de atraso no pagamento de fatura pela Administração Pública mostra-se cláusula obrigatória em todos os contratos administrativos, haja vista as disposições contidas nas Leis de Licitação e Contratos.

Vejamos o que dizem a Lei n. 8.666/1993 e a nova lei de licitações e contratos, a Lei n. 14.133/2021:

Lei n. 8666/1993:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Lei nº 14.133/2021:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

(...)

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

A questão aqui versada não corresponde a um reajuste de preços, mas sim, à atualização de valores decorrentes de atrasos.

Da leitura dos citados dispositivos de Lei, extrai-se a essencialidade da questão em debate. Daí porque merece ser tratada como obrigatória em todo e qualquer contrato administrativo firmado pela Administração Pública e que tenha por fundamento alguma das mencionadas Leis, e, portanto, passível de reconhecimento da incidência diante do silêncio contratual, sob pena de se incentivar o comportamento contrário ao esperado, claramente prejudicial ao contratado.

Logo, tem-se que é dever da Administração fazer constar, no edital e no subsequente contrato administrativo, cláusulas penais para os casos de eventual atraso.

Oportuno salientar que, no
s contratos administrativos, a multa por atraso, para ser aplicada, deve estar expressamente prevista no edital e/ou contrato, ao passo que a correção monetária ter-se-á por devida, ainda que não prevista, posto que,
o
contrário, propiciaria a configuração do enriquecimento ilícito, além de incentivar a mora pela administração pública no que tange ao adimplemento contratual que lhe compete.

Anote-se que a atualização monetária deve guardar relação com o período compreendido entre a data do adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento.

Portanto, se a Administração deixar de honrar seus compromissos da forma e no prazo previamente estabelecidos, haverá ela de arcar com os encargos decorrente da sua mora, desde o adimplemento da obrigação até o pagamento a ela correspondente.

Vários Tribunais têm se manifestado favoravelmente à incidência de correção monetária sobre valores pagos com atraso.

A propósito, colaciono mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. NÃO PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. QUITAÇÃO GENÉRICA E SEM RESSALVA. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/ STF.

I - Trata-se de ação de cobrança contra CELG Distribuição S.A. pleiteando, em suma, o pagamento relativo a diferenças de faturas pagas com atraso, relativamente a contratos firmados entre as partes, com a devida correção e incidência de juros previstos nos contratos firmados. A sentença julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente a sentença.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Relativamente à violação dos
arts
. 323, 422, 840 e 849 do CC/2002, vinculados às teses de plena quitação, a Corte a quo analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Ademais, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a quitação, em termos genéricos de parcelas em atraso, não afasta o direito do credor em buscar judicialmente valor relativo aos encargos moratórios.
Nesse sentido:
AgRg
no Ag n. 1.032.723/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 9/12/2008,
DJe
11/2/2009; REsp n. 912.850/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008,
DJe
7/11/2008 e REsp n. 125.562/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 15/8/2005, p. 224.

V - Em relação à alegada violação do art. 85, § 8º, ao argumento de que o valor atribuído à causa não reflete seu real proveito econômico, devendo esse ser apurado em liquidação da sentença, observa-se que o artigo indicado como violado não contém comando normativo capaz de sustentar a tese suscitada. Aplica-se à hipótese a Súmula n. 284/STF. Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 1.899.386/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021,
DJe
16/6/2021 e
AgInt
no REsp n. 1.888.761/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
1º/3/2021.

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.471.008/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 18/4/2022.)

Com efeito, tenho que a reforma parcial da decisão agravada, empregando-se a atualização dos valores pagos com nove meses de atraso e a compensação pelas despesas com taxa de maquineta de cartão, se mostra medida impositiva.

Sobre o termo inicial da atualização monetária, a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. TERMO INCIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. INSURGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 55, II, DA LEI N. 8.666/1993. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, a condenação da autarquia estadual ao pagamento de correção monetária e juros de mora, decorrentes de atrasos de pagamentos relativos a medições realizadas na execução de Contrato Administrativo, o qual tem por objeto a execução de serviços de conservação de rodovias.

II - Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para condenar o DER ao pagamento de diferenças, a título de correção monetária e juros moratório. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido.

III - A respeito da indicada negativa de vigência ao art. 55, II, da Lei n. 8.666 de 1993, relacionado ao termo inicial da correção monetária, bem como do índice aplicável à hipótese dos autos, o Tribunal de origem, na fundamentação dos
aclaratórios
, mantendo o quanto decidido no aresto recorrido, assim firmou seu entendimento:

"[...] Com relação à prescrição, foi dito que a pretensão nasce com o inadimplemento e que este se caracterizou com o vencimento de cada prestação medição paga a menor, não da conclusão da obra. A correção monetária só pode incidir, da mesma forma, a partir de cada vencimento (data prevista de adimplemento), de acordo com o contrato, o que não contraria o artigo 55, III da Lei n. 8666/93, e não como quer a autora, a qual pretende utilizar ora o final da obra (para prescrição), ora cada medição (para correção monetária), de acordo com sua conveniência.
Calcula-se a correção monetária nos termos do contrato
, pela variação da UFESP (item 5.5); mais uma vez, não pode a autora se valer de um critério e depois de outro, conforme sua conveniência. Não obstante, a autora tem razão nas objeções feitas nos itens "c" e "e" de fls. 204/205, uma vez que o contrato (fls. 28) prevê expressamente o pagamento no 30° dia subsequente ao dia da medição, até então sem atualização monetária (item 5.1), e estabelece que a partir do 31° dia da data da medição até o dia do pagamento haverá correção monetária (item 5.5) e juros de mora de 0,5% ao mês, calculados pro rata tempore, se o atraso não é imputável à contratada. [...]."

IV -
No que diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional,
o acórdão de origem encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o prazo prescricional, nas demandas em que se pretende reaver diferenças de correção monetária e juros devidos pelo atraso no pagamento de faturas relativas a contrato celebrado com a Administração,
deve ser contado a partir da data do pagamento feito a menor.
Nesse sentido, os julgados desta Corte a respeito:
AgRg
no
AREsp
505.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/8/2014 e REsp 1.174.731/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27/4/2011.

V -
Quanto à insurgência a respeito do termo inicial e do índice de correção monetária
estabelecidos em Juízo, constata-se, ainda, dos trechos colacionados do decisum, que a questão foi equacionada com a análise e interpretação de matéria fática dos autos, notadamente o contrato administrativo firmado entre as partes, as faturas das medições realizadas,
as notas fiscais apresentadas,
etc., fato esse que impossibilita o conhecimento do apelo especial, uma vez que, para tanto, seria necessário proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível em recurso especial, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 5 e 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.247.288/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 23/4/2021.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno para d
eterminar o pagamento a favor da agravante:

1 -
da
atualização monetária, desde a emissão da Nota Fiscal (12.12.2016), acrescidas de juros de mora, consectários que, por simetria, devem ser empregados conforme índices previstos no contrato entabulado entre as partes;

2 –
da
importância de R$ 8.707,50 (oito mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos), referente ao desconto de 2,7% sofrido frente à operadora do cartão, para o recebimento do valor que, conforme disposição contratual, deveria ter sido depositado diretamente em conta do agravante, acrescida de juros e correção monetária, a partir de junho de 2017.

Por efeito da parcial reforma do julgado pretérito, distribuo o ônus sucumbencial e os honorários advocatícios, a serem custeados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023